Tribunal: STF
Processo: RE 1592150
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, cuja ementa segue transcrita: 

Agravo contra decisão monocrática do Relator em procedimento investigatório do Ministério Público. Peças de informação. Requerimento do Ministério Público que tem origem em peças encaminhadas pelo Ministério Público Federal a partir de interceptação telefônica na qual foi mencionado nome de Magistrado. Interceptação telefônica cuja nulidade foi declarada em habeas corpus que teve curso no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Diligências requeridas pelo Ministério Público que, neste caso, implicariam na produção de provas derivadas de prova cuja nulidade foi reconhecida em decisão judicial, o que ensejou o arquivamento deste procedimento. Desprovimento do agravo. Decisão não unânime (doc. 16, p. 3). 

Os embargos de declaração que se seguiram assim foram julgados: 

Embargos de declaração fundados em omissão. Acórdão embargado que não está eivado do vício apontado, pois dele constou expressamente, e com fundamentação suficiente, que tendo sido reconhecida a nulidade da interceptação telefônica que está na origem do procedimento investigatório, as diligências requeridas pelo Embargante implicariam na produção de provas derivadas daquela prova originária, o que inviabilizou o seu prosseguimento, conclusão que se coaduna com o disposto no artigo 157, §§ 1P e 2° do Código de Processo Penal e no artigo 5°, inciso LVI da Constituição Federal. Desprovimento dos embargos de declaração. Decisão não unânime (doc. 26). 

Neste recurso extraordinário, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, LVI, e 129, I, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido. 

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

Como assinalado na decisão ora impugnada, o requerimento de instauração deste procedimento investigatório está apoiado na remessa feita ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público Federal, de cópias extraídas da Medida Cautelar n° 2012.51.02.001352-8, na qual, um dos alvos da interceptação telefônica revelou ser irmão do Informado que supostamente estaria envolvido em esquema de corrupção que estava sendo investigado (índice 000002). 
As cópias a que se refere o expediente inicial estão no Anexo deste procedimento e nelas se pode constatar que a referência ao Magistrado surgiu exatamente na interceptação telefônica que tinha como alvo, Flavio, irmão do Informado (índice 000001 do Anexo).
Ocorre que a interceptação telefônica que está na origem deste procedimento investigatório, teve reconhecida a sua nulidade no julgamento do Habeas Corpus n° 0007620-12.2016.4.02.0000, no Tribunal Regional Federal da 2a Região, tendo sido, quando da apreciação de embargos de declaração ofertados pelo Ministério Público, salientado no respectivo acórdão, verbis,
"... O voto condutor encontra-se muito claro ao definir que a interceptação a ser anulada refere-se ao paciente, não só ao terminal telefônico 21-7241-6814, o que inclusive, se alia ao voto proferido pelos demais Desembargadores Federais, nos termos das notas taquigráficas de fls. 6061623, os quais foram unânimes ao concordarem com a evidente ilegalidade do ato que determinou a quebra de sigilo telefônico do paciente ..." [...1 "... quanto à suposta omissão sobre a delimitação do destinatário da ordem, esta, por ter sido declarada nula, não se cinge apenas ao TRF2, mas a qualquer outro processo em que essa se encontre..." (fls. 835/836 do índice 000833).
Sustenta o Agravante que as medidas por ele requeridas não estão calcadas unicamente nas escutas telefônicas promovidas pela Polícia Federal, mas em outros elementos de prova que constam da investigação a qual não se resumia à interceptação telefônica, o que não impede a realização de outras diligências. 
No entanto, dos documentos de índice 000043, que são novas peças de informação encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo Juízo da 2a Vara Federal de Niterói, embora deles conste relatório elaborado pelo Escritório da Corregedoria da 7' Região Fiscal da Receita Federal, analisando documentos apreendidos, verifica-se de seu teor que toda a prova ali referida tem origem na interceptação telefônica, tanto que dele consta a transcrição de diversos trechos de diálogos telefônicos, e, tendo sido esta, que é a prova originária, declarada nula, não podem ser consideradas aquelas dela derivadas.
Dessa forma, é de se concluir que o Agravante apresentou peças de informação a este Tribunal de Justiça a partir da referência ao Agravado na prova que teve reconhecida a sua nulidade e que a eventual concessão das medidas requeridas, ao argumento de que constituiriam diligências que podem ser realizadas para revelar as circunstâncias do fato investigado, na verdade, implicaria na produção de provas derivadas daquela prova originária, inviabilizando, assim, o prosseguimento deste procedimento (doc. 16 — grifei). 

Observo que o Tribunal a quo considerou que todas as provas contra o acusado derivaram de interceptação telefônica declarada ilegal em julgamento de habeas corpus pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.197.962 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe  17/6/2019).

Ademais, apesar das prerrogativas do Ministério Público quanto à sua função institucional, previstas no art. 129, I, da Constituição Federal e no art. 28 do Código de Processo Penal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, em situações excepcionais de ilegalidade, o trancamento de inquérito de ofício. Transcrevo, por oportuno, julgados com a mesma orientação: 

Direito Penal e Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Decisão em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento do recurso contra decisão em que se determina o arquivamento de inquérito. Preliminar rejeitada. Possibilidade de arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento ministerial. Duração prolongada das investigações. Ausência de indícios de materialidade e autoria. Ofensa ao sistema acusatório não verificada. Poder-dever do magistrado. Atuação como juiz de garantias. Controle jurisdicional da legalidade do procedimento formal de investigação. Prazo regimental de duração do inquérito: sessenta dias. Princípio constitucional da duração razoável do processo. Compatibilidade com entendimento firmado na AP nº 937-/RJ-QO. Relatório de análise técnica dos sistemas Drousys e MyWebDay B produzido posteriormente ao arquivamento. Ausência de inovação dos conjunto probatório. Inexistência de prova nova nos termos do art. 18 do CPP. Tentativa de dar continuidade à linha de investigação em curso. Intuito de burlar a determinação de encerramento das investigações. Recurso não provido. 
1. São apenas dois os requisitos necessários ao cabimento do agravo regimental, a saber: a tempestividade e o prejuízo a direito da parte. No caso concreto, ambos estão caracterizados. 
2. Embora a decisão em que se determinou o arquivamento não faça coisa julgada material, vislumbra-se, ao menos em tese, a probabilidade de prejuízo ao recorrente, tendo em vista os efeitos práticos imediatos da decisão recorrida, quais sejam, o encerramento das investigações e, por conseguinte, a interrupção das eventuais diligências em andamento. 
3. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo Relator em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF). 
4. Com base em tais dispositivos regimentais, foram arquivados inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das diligências empreendidas resultassem indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes. 
5. O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias. 
6. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade. 
7. Ainda que o prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito não seja peremptório (art. 230, caput e § 1º , do RISTF), ele consiste em parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88). 
8. No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses , não se vislumbrando razão suficiente para protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu nesse período, consoante demonstrado na decisão agravada. 
9. O entendimento firmado na AP nº 937/RJ-QO não constitui empecilho ao arquivamento do presente processo, já que, antes de declinar da competência em favor do juízo de primeiro grau, deve o julgador “verificar a legitimidade da continuidade das investigações, concretizando a função do julgador como garante dos direitos fundamentais na etapa preliminar da persecução penal” (INQ 4.244/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgamento iniciado em 28/8/18). 
10. O relatório de análise técnica, confeccionado e apresentado após decisão em que se determinou o arquivamento do inquérito, não inova o conjunto de elementos informativos existentes nos autos até então. 11. Não há como se cogitar de aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal - ressalvada na decisão agravada -, pois não se trata de nova prova de que teve notícia o Parquet, mas de tentativa, pura e simples , de se dar continuidade a linha de investigação que já estava em curso. 
12. Está caracterizado intuito do Ministério Público Federal de, deliberadamente, burlar a determinação judicial de encerramento das investigações, o que não se pode admitir, pois, como já advertido pela Corte, “o arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente” (Rcl nº 20.132/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/16). 
13. Agravo regimental não provido (Inq 4.441 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/9/2020 — grifei).

INQUÉRITO. PECULATO-DESVIO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO OU DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA A DEFLAGRAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE POR QUASE 15 MESES. PRAZO DESARRAZOADO PARA A TRAMITAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES (QUASE 8 ANOS), SEM CULPA DO INVESTIGADO. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, CONSISTENTE EM CONJUNTO DE EVIDÊNCIAS SEGURO E IDÔNEO CAPAZ DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. FALTA DE LASTRO MÍNIMO QUANTO AO LIAME SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, EM TERMOS PROBATÓRIOS, DA ALEGADA LIGAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A EXECUÇÃO DAS METAS DO CONVÊNIO 705716/2009 – FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SDH/PR) E A FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FEAPAES/MG) - E O ACUSADO. DENÚNCIA REJEITADA. 
[...] 
II – No caso sob análise, colhe-se a existência de prazo absolutamente desarrazoado e excessivo entre deflagração deste Inquérito (19/12/2011 – fl. 2) e a data da apresentação da denúncia (10/9/2019 – fls. 2.243/2.252). Violação do direito do investigado à razoável duração do processo, norma constitucional que tem força normativa suficiente para abarcar os inquéritos policiais, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Carta de Direitos. 
[...] 
IV – Ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Inexistência de lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências seguro e idôneo capaz de demonstrar indícios razoáveis de autoria em face do Deputado Federal, aptos a justificar a instauração de ação penal, com as graves consequências que isso acarreta para o acusado. [...] 
VII – Diante desse panorama, a falta de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia deve ensejar a sua rejeição, nos termos do art. 6º da Lei 8.038/1990 e art. 395, III do CPP. Denúncia rejeitada (Inq 3.650/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3/9/2020 — grifei). 

PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. ARQUIVAMENTO PELO RELATOR EM CASO DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 231, §4º, DO RISTF. ART. 654, §2º, CPP. COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO MÍNIMA DAS DECLARAÇÕES. FALTA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO PARA PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. CONSTRANGIMENTO MANIFESTAMENTE ILEGAL. 
1. Na forma do art. 231, §4°, “e”, do Regimento Interno do STF (RISTF) e do art. 654, §2º, do CPP, o Relator deve determinar o arquivamento do inquérito quando verificar a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade e/ou nos casos em que foram descumpridos os prazos para a instrução. Trata-se de dispositivo que possibilita, expressamente, o controle das investigações pelo Poder Judiciário que atua, nesta fase, na condição de garantidor dos direitos fundamentais dos investigados; 
2. Os precedentes do STF assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo condenatório, mas suficientes dar início a investigações. Contudo, tais elementos não podem legitimar investigações indefinidas, sem que sejam corroborados por provas independentes. 
3. A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º. LXXVIII). Conforme a doutrina, esta norma deve ser projetada também para o momento da investigação. As Cortes Internacionais adotam três parâmetros: a) a complexidade do caso; b) a atividade processual do interessado; c) a conduta das autoridades judiciárias. No caso de inquéritos em tramitação perante o STF, os arts. 230-C e 231 do RISTF estabelecem os prazos de 60 dias para investigação e 15 dias para oferecimento da denúncia ou arquivamento, com possibilidade de prorrogação (art. 230-C, §1º, RISTF). 
4. Caso em que inexistem indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, mesmo após 15 meses de tramitação do inquérito. Declarações contraditórias e destituídas de qualquer elemento independente de corroboração. Apresentação apenas de elementos de corroboração produzidos pelos próprios investigados. Arquivamento do inquérito, na forma do art. 21, XV, “e”, art. 231, §4º, “e”, ambos do RISTF, e art. 18 do CPP (Inq 4.419/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/11/2018). 

Assim, atribui-se também ao Poder Judiciário o dever de fiscalizar o inquérito policial e o procedimento investigatório criminal-PIC, com o intuito de, em observância aos princípios que regem o Estado Democrático de Direito, como os Direitos Humanos, coibir investigações ilegais ou abusivas. 

Ressalto que o prosseguimento das investigações pode ser retomado, caso surjam novas evidências ou provas. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator